Tribunal: TJBA
Processo: 8034092-18.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034092-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA FERRARA AMERICO GARCIA

AGRAVADO: AMERON POLYPLASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO BEZERRA DE SOUZA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA ART. 866, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8034092-18.2021.805.805.0000,
da Comarca de
ITABUNA,
sendo agravante
MGCF ENGENHARIA EIRELI, atual denominação de AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA
.
e, Agravada

AMERON POLYPLASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau

Procurador de Justiça